Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705536-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LUDMILLA BARROS ROCHA EMBARGADO: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DESPACHO Vistos manifestações da embargante de id. 37122231 e 37122234. O pedido de gratuidade de justiça será examinado após manifestação do embargado. Publique-se o despacho de id. 36939096. P. I. Brasília - DF, 8 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora